Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de erro material e contradição no Acórdão vergastado, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração, haja vista que o contrato celebrado entre o embargado e a empresa J&B Viagens e Turismo Ltda (IEX Câmbio) se deu fora da vigência do Contrato de Convênio de Correspondente Bancário firmado entre a embargante e a empresa J&B Viagens e Turismo Ltda (IEX Câmbio), o qual também não abarcou o período de entrega das moedas.
3. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.